Tribunal: TJDFT
Processo: 0704484-45.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. DUAS VÍTIMAS MENORES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO. DANO. RESISTÊNCIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA. FIXAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS. FUMUS COMISSI DELICTI. CONSTATAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada; e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Observada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública, a decretação da prisão preventiva do acusado é medida que se impõe, dada a gravidade concreta da conduta empreendida com violência e grave ameaça contra vítimas criança e adolescente, ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão já impostas e recentemente descumpridas, e, ainda, ao fato de a pena máxima cominada aos delitos ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.